Tribunal: TJES
Processo: 5005191-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005191-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE MARLEM GOMES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO DESISTENTE ANTES DO TÉRMINO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005191-37.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSIANE MARLEM GOMES DE ALMEIDA

Advogado do(a) RECORRENTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ANTONY AMORIM, ANTONY DE OLIVEIRA BRAZ AMORIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060-A, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSIANE MARLEM GOMES DE ALMEIDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contemplação, não se confunde com o pedido administrativo do consumidor de restituição das parcelas pagas;
b)
que mesmo que o consumidor não busque a devolução dos valores pagos e não se manifestando sobre isso, a lei de consórcios obriga as empresas a restituir os valores pagos, seja por sorteio ou ao final do grupo;
c)
que a previsão legal que impedia a restituição dos valores pagos de imediato foi vetado;
d)
que deve ser realizado um
distinguish
em relação ao precedente do STJ, visto que a recorrente efetuou o pagamento de apenas sete parcelas de um grupo de 192 meses de duração;
e)
que há precedente da Turma de Uniformização nesse sentido;
f)
que não cabe desconto da taxa de adesão;
g)
que a taxa de administração deve ser proporcional, qual seja, no valor de 0,57%;
h)
que

é indevida a cobrança de seguro;
i)
que não é possível a retenção do fundo de reserva;
i)
que

os valores pagos pela parte recorrente devem ser restituídos com a incidência de juros e correção monetária;
j)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual nulidade no contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como se há cláusulas e cobranças abusivas.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo regida pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo das demais legislações aplicáveis ao caso concreto, haja vista que a autora e a ré se apresentam como consumidora final (art. 2º) e fornecedora de serviço (art. 3º), respectivamente.

Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, visto que cabia à autora demonstrar a verossimilhança das suas alegações, sobretudo comprovando o suposto anúncio veiculado pelo representante da ré no mercado de consumo e a promessa de disponibilização do crédito em prazo determinado.

Entretanto, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, a amparar a pretensão de anulação do negócio jurídico e a reparação dos danos por eventual conduta ilícita do réu.

Pelo contrário, vejo que as partes firmaram contrato de adesão a consórcio, no qual há informações claras e precisas acerca do objeto da contratação e a forma de contemplação, por meio de sorteio ou lance (ids. 13537100 e 15245614).

Além disso, no instrumento contratual, há expressa identificação do réu na qualidade de administrador do consórcio, de modo que a ausência do intermediário não tem o condão de anular o negócio jurídico.

Até porque, a contratação possui aquiescência da autora, mediante sua assinatura no contrato e pagamento das parcelas, devendo ser reputado válido por exprimir a vontade das partes.

E mais, denoto que o valor das parcelas está expressamente previsto no contrato entabulado, no importe de R$ 1.508,68, não tendo a autora apresentado qualquer elemento de prova demonstrando a cobrança de quantia superior à estipulada.

Com efeito, as provas carreadas revelam que a autora tem pleno conhecimento acerca da obrigação assumida, não sendo conduzida a erro substancial no momento da pactuação, convalidando o negócio jurídico celebrado.

Dessa forma, a autora deve ser considerado como consorciada excluída ou desistente e, assim, restituída somente do valor pago ao fundo comum do grupo, em consonância ao disposto no art. 30 da Lei nº. 11.795/2008,
in verbis:

[...]

Entretanto, o c. STJ, no julgamento do Resp. nº 1.119.300/RS, submetido ao rito de recursos repetitivos, firmou tese jurídica de que a restituição não será imediata, mas, sim, deverá ocorrer em até 30 dias após o término do grupo
.
Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:

é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

De igual modo, revisitando o tema, o eg. Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo superou o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, consagrando a tese de restituição em até 30 dias, contados do prazo previsto para encerramento do grupo.

Nesse diapasão, dispõe o Enunciado nº. 25 do Colegiado Recursal:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA À RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Destarte, atendo-me aos limites objetivos da demanda e observando os precedentes firmados, impõe-se à improcedência do pedido ressarcitório de forma imediata, porquanto não comprovado o defeito do negócio jurídico.

Por derradeiro, não restou comprovado qualquer ato ilícito do réu a ensejar seu dever de indenizar, razão pela qual rejeito o pleito indenizatório por dano moral.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não restou comprovada qualquer causa de nulidade do contrato de consórcio e nem mesmo qualquer vício de vantagem, não há que se falar em anulação do contrato firmado entre as partes.

No que concerne ao momento de restituição, ante a previsão legal e ao entendimento consolidado do C. STJ, o consorciado desistente somente tem direito a restituição em caso de contemplação ou em até trinta dias do encerramento do grupo.

Cabe destacar que, embora o Colegiado Recursal tenha decidido no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 022/2015 que há possibilidade de devolução da quantia de forma imediata quando não for comprovado o dano ao grupo de consórcio. Todavia, o entendimento foi superado quando do julgamento do Enunciado nº 25 das turmas recursais do TJES.

Vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Assim, não deve ser considerado para análise do caso o PUIL nº 022/2015, sendo aplicável ao presente caso o entendimento do C. STJ.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade da condenação visto que concedo à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)